Tribunal: TJDFT
Processo: 0738511-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO – TFE. BAIXA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM ANO ANTERIOR AO DAS TAXAS COBRADAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. O Código de Processo Civil – CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
2. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
3. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
4. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
5. Em casos excepcionais, o princípio da sucumbência cede espaço para o princípio da causalidade, de modo que a condenação às despesas processuais e aos honorários advocatícios deve ser direcionada à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, ainda que vencedora.
6. A extinção anômala da execução fiscal não implica necessariamente a sucumbência do credor. Nesses casos, com fundamento no princípio da causalidade, deve-se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento das despesas processuais e da verba honorária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
7. A identificação da causalidade requer análise subjetiva do comportamento das partes antes e durante o processo, segundo o critério da evitabilidade da demanda. Os encargos sucumbenciais devem ser suportados por aquele que podia ter evitado ou continuado a disputa judicial.
8. No caso, a execução fiscal foi intentada pelo Distrito Federal a despeito da ausência de débito tributário, na medida em que o crédito era referente às Taxas de Funcionamento de Estabelecimento – TFEs de 2017 e 2018 e a empresa havia sido baixada em 2016. Dessa forma, conclui-se que o ente distrital deu causa indevidamente à demanda.
9. Nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN, a obrigação acessória decorre da legislação tributária. Na hipótese, embora assim alegue, o Distrito Federal não demonstrou base normativa que atribua ao contribuinte a obrigação de comunicar ao Fisco a baixa da empresa.
10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.